Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENDOSSO PÓSTUMO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória fundada em cheques prescritos. O apelante alegou inexistência de relação negocial com a apelada e com pessoa jurídica beneficiária dos cheques. A apelada apresentou contrato particular de compra e venda de automóveis, no valor de R$270.000,00, como causa subjacente à emissão das cártulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é possível discutir o negócio jurídico que deu causa à emissão da cártula;(ii) estabelecer se o endosso póstumo transfere o crédito como cessão civil, impondo à endossatária o ônus de demonstrar a higidez da causa debendi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que, ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos de autonomia, independência e abstração, passando a constituir mera prova documental, o que autoriza a discussão da causa subjacente e a oposição de exceções pessoais nos embargos à monitória.
4. O art. 700 do CPC autoriza a ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, hipótese em que o cheque prescrito serve como documento apto a embasar a pretensão de cobrança, desde que comprovado o negócio jurídico originário.
5. O endosso póstumo, previsto no art. 27 da Lei no 7.357/1985, possui natureza de cessão civil de modo que o cessionário deve comprovar a higidez da relação jurídica que originou o crédito.
6. A apelada comprovou a legitimidade da cobrança ao apresentar contrato de compra e venda de automóveis firmado com a empresa beneficiária dos cheques, o que evidencia a causa debendi e a validade da cessão.
7. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora (art. 373, II, do CPC), limitando-se a alegações genéricas e contraditórias, sem apresentar prova de falsidade, fraude ou inexigibilidade dos títulos.
8. Diante da prova documental e da ausência de demonstração de irregularidades na relação subjacente, mantém-se a validade do título e a procedência da ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cheque prescrito perde os atributos cambiários e admite, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente.
2. O endosso póstumo tem natureza de cessão civil, exigindo do cessionário a comprovação da higidez da causa debendi.
3. O devedor que alega inexistência de relação jurídica ou irregularidade no título deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, §11; CC, art. 294; Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 25 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1381236, Apelação no 0000877-22.2015.8.07.0008, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21.10.2021, DJe 05.11.2021.